Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA AGRAVANTE NÃO COMPROVADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. INDISPENSABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque a separação ou o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
2. O princípio geral, em matéria de alimentos entre ex-cônjuges, é o do seu caráter excepcional, expressamente limitado e de natureza subsidiária, com base na regra de que cada cônjuge deve prover à sua subsistência. A pensão alimentícia é determinada visando assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, de modo que possa manter pelas próprias forças status social similar ao do período do relacionamento.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, §5o, consigna que homens e mulheres possuem direitos e deveres iguais dentro da sociedade conjugal, devendo, cada um deles, procurar os meios para seu próprio sustento.
4. No caso, além de inexistir o risco de lesão irreparável pelo regular processamento do feito sem a concessão da tutela antecipada, por não ter restado provado, de plano, a excepcional necessidade da agravante, também não é possível verificar a possibilidade de o recorrente pagar os alimentos, fazendo-se necessário aguardar a regular instrução do feito originário, para qualquer manifestação quanta à prestação de alimentos em favor da agravante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.